Tribunal: STF
Processo: RE 66868
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. POSTO OU DEPOSITO, PARA VENDA DE
PRODUTOS AO COMERCIO ESPECIALIZADO, DE EMPRESA COM SEDE E
LABORATORIO EM OUTRO MUNICÍPIO. QUESTÃO QUE SE REDUZ A INTERPRETAÇÃO
DE LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.